Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS (ART. 1.026, §2o, DO CPC/15). INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO DELIBERADA DE PREJUDICAR O TRÂMITE PROCESSUAL. AFASTAMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. PERCENTUAL DE 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). VERBA EVENTUAL E INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15 possui caráter excepcional e somente é cabível quando configurado, de forma inequívoca, o intuito manifestamente protelatório dos embargos de declaração, o que não se verifica, por si só, em decorrência da mera rejeição dos aclaratórios.
2. A obrigação alimentar deve ser fixada segundo o binômio necessidade–possibilidade (art. 1.694, §1o, do CC/02), impondo-se ao magistrado harmonizar as necessidades presumidas do filho menor com a capacidade contributiva dos genitores, preservando o melhor interesse da criança e evitando o enriquecimento indevido ou a onerosidade excessiva.
3. Demonstradas as necessidades do alimentando – menor impúbere – e evidenciada a boa capacidade econômica do genitor, a pensão fixada em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos apenas os descontos compulsórios, revela-se adequada e proporcional, em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte.
4. A Participação nos Lucros e Resultados (PLR), por se tratar de verba eventual e de natureza indenizatória, não integra automaticamente a base de cálculo da pensão alimentícia, admitindo-se sua inclusão apenas em situações excepcionais nas quais comprovada a insuficiência dos alimentos ordinários - circunstância não configurada no caso concreto.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.